Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700214-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JSG COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante a apresentar a guia de custas e os respectivos comprovantes de recolhimento, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 15:33:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora